Tribunal: TJDFT
Processo: 0747431-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença relativo aos honorários sucumbenciais, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença que foi proferida nos seguintes termos: "(...) 4. Nos termos do art. 525, § 4o e 5o, do CPC, rejeito liminarmente a impugnação no que diz respeito à alegação de excesso de execução, uma vez que o executado não declarou o valor que entende correto, tampouco apresentou demonstrativo discriminado e atualizado do débito. Ademais, não vislumbro inconformidades com a sentença na planilha que instrui o pedido de cumprimento de sentença. 5. A alegação de ausência de título executivo líquido, certo e exigível também não merece prosperar, uma vez que a execução se baseia em sentença judicial validamente proferida por este juízo. 6. Cabe ressaltar que o processo n° 0726473-17.2017.8.07.0001, mencionado pela parte executada, foi arquivado em 18/5/2018, e se tratava de uma ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 19/09/2017 pelo Condomínio Pátio Brasil Shopping em face dos ora executados. Noutro giro, o que deu origem ao presente cumprimento foi a sentença proferida nos autos da ação de despejo por denúncia vazia c/c cobrança com pedido de tutela de evidência, ajuizada em 07/12/2018. Ações totalmente distintas, portanto. 7. Ademais, a petição de impugnação se refere ao título em execução como se fosse extrajudicial, sendo que se trata de título judicial, não se aplicando ao caso, pois, quaisquer dos argumentos carreados pela parte executada. Rejeito, nesses termos, a impugnação apresentada. 8. Não tendo havido o pagamento do débito em execução de forma espontânea e transcorrido o prazo para tanto, prossiga-se nos termos da decisão de ID 68193555, a partir do item 4, intimando-se a parte credora/exequente a apresentar planilha atualizada do débito do débito para subsidiar a consulta SISBAJUD, devendo incluir as custas processuais, a multa de 10% e os honorários de 10%, no prazo de 5 dias. " (ID. 20688571). Os Agravantes sustentam a ausência de exigibilidade do titulo executado. Argumentam que não há nos autos documento que comprove como se chegou ao valor executado e que a cobrança de honorários advocatícios na ação autônoma e na ação principal configura bis in idem. Asseveram que a dívida executada é ilíquida em razão de parte dela estar maculada pela ocorrência da coisa julgada no processo 0726473- 17.2017.8.07.0001, e que, ainda que assim, não se considere, a dívida executada também seria ilíquida, porquanto discutida no processo 0736129-61.2018.8.07.0001, em relação a falta de liquidez das despesas comuns de locação. Nesse contexto, entendem estar evidente a falta de liquidez do título executivo de modo que deve ser reconhecida a extinção do cumprimento de sentença, com fundamento no art. 803, do CPC. Pleiteiam a concessão do efeito suspensivo ao recurso, tendo em vista que a continuidade da execução com possíveis atos de restrição ira causar danos irreparáveis. Requerem, ainda, a concessão do benefício da gratuidade de justiça, tendo em vista a hipossuficiência econômica pela qual tanto as pessoas físicas, quanto a pessoa jurídica, agravantes, se encontram, não tendo condições de arcarem com as custas do presente recurso. No mérito, postulam o seu provimento para que seja extinta a execução (art. 803), ou, alternativamente, para que seja extinta parcialmente. Requerem, ainda, subsidiariamente, a declaração de nulidade da decisão por falta de fundamentação, ou, "que seja determinado ao juiz a quo, que fundamente a decisão em relação a distinção dos julgados em relação ao presente caso, sob pena de nulidade da decisão". (id. 21014136) É a suma dos fatos. Conquanto os Agravantes não tenham juntado comprovante de recolhimento de preparo, em suas razões recursais formularam pedido de gratuidade de justiça, o qual passo a analisar. Com efeito, o Código de Processo Civil é claro no sentido de que tem direito à concessão da gratuidade a parte, pessoa física, que, mediante simples afirmação, declara a sua condição de hipossuficiência para pagar as custas do processo e os honorários do advogado. Confira-se: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...] § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Nesse quadro, diante das afirmações dos Agravantes, pessoas físicas, de que não possuem condições de suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, impõe-se o deferimento do pedido, não sendo atribuição do julgado suscitar dúvidas sobre a efetiva capacidade financeira do requerente para negar o benefício. Quanto ao pedido da Agravante, pessoa jurídica, TEX BARREDS MODA LTDA, diante dos documentos apresentados (ids. 21014153, 21014154), também verifico que restou devidamente comprovada, por meio do Balanço Patrimonial, a alegada situação de comprometimento financeiro da pessoa jurídica, nos termos exigidos pela Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça. Destarte, defiro o pedido de gratuidade de justiça aos Agravantes. Dito isto, o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Estabelece, ainda, o artigo 995, parágrafo único, do novo CPC que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Sendo assim, para que se suspenda a decisão recorrida são necessários elementos que evidenciem a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso, sob juízo de cognição sumária, tenho que referida Decisão deve prevalecer surtindo seus jurídicos e legais efeitos até ulterior pronunciamento pelo órgão Colegiado, uma vez que não está demonstrado qualquer nulidade no título judicial que embasa o cumprimento de sentença, tampouco demonstrado erro no valor da execução. Observo que a matéria alegada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença rejeitada pelo MM. Juízo "a quo" é a mesma alegada na exceção de pré-executividade, a qual também foi rejeitada e objeto de insurgência através do AGI no 0746210-04.2020.8.07.0000. Conforme consignei na oportunidade em que analisei o pedido liminar no AGI no 0746210-04.2020.8.07.0000, o título que embasa a execução é sentença judicial com transito em julgado, proferida na Ação de Despejo por Denúncia Vazia c/c Cobrança com pedido de tutela de evidência ajuizada pelo Condomínio Pátio Brasil Shopping em face dos ora Agravantes, a qual tramitou perante a 6a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0736129- 61.2018.8.07.0001, na parte relativa aos honorários de sucumbência. Na referida demanda, os Agravantes restaram condenados ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 10% do valor condenação em sentença, os quais foram majorados em grau recursal para 11% do valor da condenação, buscando o Agravado, RIBEIRO COELHO ADVOGADOS S/S - EPP, a satisfação deste crédito. Importante dizer, que a discussão que os Agravantes pretendem travar em relação à condenação principal do processo 0736129-61.2018.8.07.0001, qual seja, pagamento dos aluguéis, encargos e demais despesas contratuais devidos ao Condomínio Pátio Brasil Shopping, que também se encontra em fase de cumprimento, em nada de confunde com o cumprimento de sentença com relação aos honorários advocatícios, que constitui crédito autônomo em relação à condenação principal, nos termos do que dispõe o art. 23 do Estatuto da Advocacia – Lei no 8.906/94. Dessa forma, não como se falar em falta de documento apto a embasar a execução, ou, mesmo de que se trata de dívida ilíquida e inexigível. Quanto à alegação de que parte do valor cobrado teria sido objeto de acordo em outro processo, de modo que deveria ser excluído do débito cobrado o valor acordado, também não tem como prosperar. Isto porque a existência de acordo no processo de execução de titulo extrajudicial no 0726473-17.2017.8.07.0001, também proposta pelo Condomínio Pátio Brasil Shopping em face dos ora Agravantes que dispôs sobre os honorários advocatícios, diz respeito àquela demanda, em nada interferindo na ação posteriormente proposta contra os Agravantes, na qual houve condenação pelo pagamento dos honorários de sucumbência ante o fato de terem sucumbido à ação. Portanto, também não está demonstrada a existência de excesso na execução, uma vez que o valor cobrado em nada se confunde com o acordo realizado nos autos no 0726473-17.2017.8.07.0001. Assim, ao menos em um exame perfunctório da matéria, não é possível a verificação de qualquer nulidade no título judicial que embasa a execução, ou mesmo de excesso de execução, de forma que, não obstante demandar incursão no mérito do agravo as razões recursais elencadas pelo Agravante, reputo ausentes os requisitos autorizadores à concessão do pleito liminar vindicado. À vista do exposto, indefiro o pedido liminar. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 03 de dezembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator